Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-57.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012171-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.335.121-05 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012171-57.2021.8.11.0000

PACIENTE: THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de desclassificação do delito em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que a paciente
apresenta propensão
à prática reiterada da mercancia.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012171-57.2021.8.11.0000

PACIENTE: THAYNARA ALVES DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRANTE: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Thaynara Alves da Silva Oliveira
, presa pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois os depoimentos colhidos na fase policial revelam não se tratar de crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012171-57.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual a droga encontrada era para o uso da paciente, impende ressaltar que a apreciação da tese de desclassificação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

De toda sorte,
basta uma simples leitura do boletim de ocorrência juntado ao id. 93726461 (p. 149) para constatar que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento da paciente no delito, os quais justificaram a abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes em sua residência. Confira-se:

“A guarnição da viatura 7H02, Grupo de Apoio 02, foram acionados pela agência local de inteligência do 3º BPM para prestar apoio em abordagem a uma suspeita que realiza comércio de entorpecentes no bairro São João Del Rey, na Rua Nove. A guarnição se deslocou para o local e juntamente com a equipe se deparou com a suspeita Thaynara, na porta da residência, e ela ao avistar a guarnição jogou ao solo quatro porções de substância análoga à cocaína e tentou adentrar a casa, porém foi dada a voz de parada a suspeita que parou. Que ao ser perguntada se haviam mais substâncias entorpecentes na casa, afirmou que sim e franqueou entrada das equipes na casa, onde foram localizados mais dezesseis papelotes de substância análoga à cocaína, seis frascos de substância líquida aparentando ser lança perfume, dois frascos contendo líquido aparentando ser Loló, uma porção de substância aparentando ser ácido bórico, quatro máquinas de cartões e noventa e nove reais em dinheiro”
(p. 149 – id. 93726461).

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“[...] Frise-se que a prisão preventiva decretada encontra-se respaldada na presença da materialidade delitiva,
que atestou na apreensão de 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com massa total de 17,61 g (dezessete gramas e sessenta e uma centigramas), além de 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 16,53 g (dezesseis gramas e cinquenta e três centigramas)
, conforme laudo definitivo nº 3.14.2021.76400-01 e nos indícios de autoria delitiva, posto que, de acordo com os autos, a guarnição policial foi acionada pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, para prestar apoio em abordagem a uma suspeita que realizava comercialização de entorpecentes no Bairro São João Del Rey, na Rua 09. Consta que no local, os militares visualizaram a atitude suspeita da autuada Thaynara em frente a uma residência que ao perceber a aproximação da guarnição jogou ao solo quatro porções de cocaína e tentou empreender fuga para o interior da casa.

Em razão disso, inclui-se que foi procedida a abordagem de Thaynara, ocasião que ela veio admitir que possuía mais entorpecentes dentro da residência e franqueado a entrada dos policiais no imóvel.
Na busca domiciliar, consta que foram encontradas mais dezesseis porções de cocaína, uma porção de ácido bórico, além de frascos de produtos químicos e a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) em espécie
.

Insta consignar que embora não seja tão expressiva a quantidade de entorpecente apreendido,
as circunstâncias do flagrante com apreensão de entorpecente dividido em várias porções e produto químico (ácido bórico), são indícios de traficância, de modo que a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas aliada ao péssimo antecedente criminal da ré, se justifica a manutenção da medida extrema
.

Digo isso, pois em consulta aos antecedentes criminais da ré no sistema Siap, verifica-se que
a mesma responde um Inquérito policial pelo mesmo crime de tráfico de drogas perante a 9ª Vara Criminal desta Capital (autos nº 1002839-71.2020.8.11.0042), além de também responder uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo (autos nº 0017282-83.2016.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal da Capital)
.

Assim, essas circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, [...].

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei”
(id. 93726461).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que a paciente possui contra si outro registro criminal por crime de idêntica natureza (autos n. 1002839-71.2020.8.11.0042), além de outra ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0017282-83.2016.8.11.0042).

A propósito, ao analisar o registro criminal anterior pelo crime de tráfico de drogas, pude constatar que se trata de idêntica situação, a saber: foram repassadas denúncias de moradores dando conta de que a paciente estava traficando entorpecentes; a polícia foi até o local; ao ver os policiais a ré dispensou porções no chão e tentou adentrar em sua residência, momento em que foi feita a abordagem. No local foram apreendidos 4 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 221 gramas.

No referido processo, a acusada foi beneficiada, em setembro de 2020, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Contudo, menos de um ano depois, ela foi novamente presa – em razão de novas denúncias e de investigação pelo núcleo de inteligência da polícia – pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, revelando a sua
propensão
à prática reiterada da mercancia.

Assim, conquanto não seja expressiva a quantidade de droga apreendida –
17,6 gramas de cocaína
–, a necessidade da prisão está revelada na garantia da ordem pública, a fim de cessar a
continuidade do comércio ilícito perpetrado pela paciente.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Thaynara Alves da Silva Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021